Tribunal: TJMT
Processo: 0005239-39.2013.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005239-39.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GERSON ROSA DE MORAES - CPF: 137.430.401-82 (APELANTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), DANIELA DOS SANTOS MEIRA ARCE - CPF: 025.533.691-82 (ADVOGADO), ASSECON ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 01.034.895/0001-48 (APELANTE), ELVICKSS LIMA ALVES - CPF: 014.102.671-56 (ADVOGADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), ALESSANDRO ROQUE ZANDONA PASCHOAL - CPF: 273.332.328-83 (ADVOGADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), EUVANDO BRAZ DOS SANTOS - CPF: 291.680.071-91 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERSON ROSA DE MORAES - CPF: 137.430.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - CPF: 050.835.621-03 (ADVOGADO), LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (ADVOGADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA PRIMEIRA APELANTE – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA – DESERÇÃO CONFIGURADA – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR – SUBCONTRATAÇÃO INDEVIDA DE TERCEIRO DETENTOR DE MANDATO ELETIVO (VEREADOR) – CONCLUSÃO DA OBRA COM MÁ QUALIDADE E EM ATRASO – PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ENQUANDRADOS NO ART. 11,
CAPUT
, I E II, DA LEI No 8.429/92 – REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II PELA LEI N° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA SOBRE OS PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO – TEMA 1.199/STF – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE NÃO CONHECIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO.

1.
“
Se o recorrente não possui os benefícios da assistência judiciária e deixa de recolher o preparo recursal, deve-se oportunizar o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Recurso Não Conhecido”.
(N.U 0005661-97.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

2. A Lei n° 14.230/2021 introduziu significativas alterações na Lei n° 8.429/92, que disciplina a improbidade administrativa, dentre as quais a previsão de rol de taxativo de atos que atentam contra os princípios da administração e a revogação dos incisos I e II do art. 11 da norma de regência. Essas alterações legislativas, por força do princípio relativo ao
tempus regit actum
e da interpretação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, devem ser aplicadas no curso dos autos, não sendo possível a condenação dos agentes públicos com base em dispositivo que, ao tempo da solução da lide, já se encontra revogado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Euvando Braz dos Santos
e
ASSECON Assessoria e Construções LTDA – EPP
contra a sentença que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa no 0005239-39.2013.8.11.0004, ajuizada em desfavor dos apelantes e de Gerson Rosa de Moraes

pelo
Ministério Público
, julgou procedente a pretensão ministerial e lhes condenou, pela prática do ato de improbidade tipificado no art. 11 da Lei no 8.429/92, às seguintes sanções:

a) Gerson Rosa de Moraes: suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, ressarcimento ao erário no valor total do contrato, multa civil de cinquenta vezes a última remuneração percebida como Prefeito e proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos;

b) ASSECON – Assessoria e Construções Ltda. – EPP: pagamento de multa civil no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), ressarcimento de danos ao erário no valor total do contrato e proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos;

c) Euvando Braz dos Santos: pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida como Vereador, ressarcimento ao erário no valor do contrato, proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos e suspensão dos direitos políticos pelo mesmo prazo. (Id 154780291, p. 22/32)

Em seu recurso, ASSECON – Assessoria e Construções Ltda. – EPP sustentou a reforma da sentença, alegando que
“o retardo na entrega da instituição escolar não se deu em virtude da conduta morosa da vencedora da licitação, mas, ao revés, foi oriundo de inúmeros imprevistos, o que foi outorgado, inclusive, a própria Prefeitura daquela municipalidade, ao suspender temporariamente o cumprimento das edificações e reformas”
, além de outras paralisações ocorridas, o que não foi considerado pela sentença recorrida.

Acentua que arcou com inúmeros prejuízos em decorrência de gastos com funcionários, aumento dos preços dos materiais e quebra de contratos acessórios em razão das paralisações na obra, as quais foram explicadas e cientificadas ao poder público, não podendo, portanto, ser computado o prazo inicial de 180 dias do contrato então celebrado com a Prefeitura de Pontal do Araguaia.

Afirma, neste contexto, que não praticou qualquer ato de improbidade administrativa e que a contratação de um terceiro para a construção da obra não pode ser considerada subempreitada, pois o que se fez foi
“deferir determinada tarefa, segundo a capacidade, para que a obra chegasse ao seu final, o que pode incluir, é claro, que o indivíduo/empregado efetue compra de certos materiais necessários – o que é mera mão de obra”
, tendo havido anuência, mesmo que tácita, do representante do Poder Executivo local quanto à medida adotada.

Aduz que o fato de o contratado ser agente político (Vereador) à época, é irrelevante, pois
“seus impedimentos e suspeições são atrelados ao Município e não com um terceiro, ora recorrente, que estava a procura de mão de obra para concluir a edificação de égide eficaz”.
Além disso, no pouco tempo em que houve a contratação, o contratado
“atuou como um empregado comum e ordinário, e não como detentor dos poderes do contratante com a Administração Pública”
, sendo certo que o trabalho realizado não foi despido de formalidade extrema, pois efetuado com a ciência do Poder Executivo local.

Consigna, na sequência, que não houve dolo de sua parte
“nos vícios estruturais que ocorreram, sendo que, estes estão dentro do tolerável e aceitável, sobretudo porque, comprovado que a aludida pessoa jurídica, quando notificada das imperfeições já encabeçadas, foi diligente em saná-las”.

Ao final, após questionar o valor da multa aplicada e a obrigação de reparar no valor do contrato, a recorrente requer o provimento do recurso a fim de se julgar improcedente o pedido deduzido na inicial, invertendo-se os ônus de sucumbência (Id 154780289, p. 2/14).

Por seu turno, Euvando Braz dos Santos, em seu apelo, defendeu a reforma da sentença ante a ausência de dolo e de dano ao erário a indicar a ausência de qualquer ato ímprobo, pois à época em que ocorreram os fatos estava afastado do cargo de Vereador e acreditava que sua atitude não estava em desconformidade com os princípios administrativos, máxime porque
“sua profissão habitual sempre foi de empreiteiro de obras, sendo ainda, que em razão de sua pouca escolaridade – apenas fez o 1o grau – não tinha instrução/conhecimento suficiente para discernir quais atos eram proibidos pra um vereador”.

Afirma que não teve nenhum proveito próprio e nem causou dano ao erário,
“haja vista que não recebeu ‘propina’, não desviou ‘materiais de construção’, apenas tentou finalizar a obra, enfrentando todo o percalço já narrado na denúncia feita ao MP. E ainda, por diversas vezes tirou dinheiro do próprio bolso para cumprir com o pagamento de pessoas e materiais para a construção, buscando concluir a obra”.

Salienta que o
único ato que lhe poderia ser imputado seria a realização de contratação enquanto Vereador, contudo, conforme comprovado no caderno processual, pediu afastamento para tal mister, sendo que os demais atos ocorreram
“por culpa e ato doloso exclusivo dos demais demandados, que ao arrepio da lei, dividiram valores que eram para uso exclusivo na obra, superfaturaram materiais de construção (tijolos) e por consequência, tentando impedir que o Requerido pudesse concluir a obra de forma regular”.

Afiança, neste contexto, que
“prestou regularmente os serviços pelo qual foi contratado, e somente houve demora na entrega dos serviços e superfaturamento e alguns materiais, por ato improbo dos demais demandados, atos estes que foram denunciados pelo próprio apelante, que com seu próprio dinheiro concluiu a obra”.

Ao final, reiterando a ausência de dolo, má-fé ou lesão ao erário, requer o provimento do recurso para que seja absolvido, afastando-se as multas e suspensão dos direitos políticos (
Id 154780292, p. 526/549).

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos de apelação, conforme certidão acostada ao Id 154780293.

Vindo os autos para julgamento, e em sendo constatada a falta de pagamento de preparo pela apelante ASSECON – Assessoria e Construções Ltda. – EPP, determinei a sua intimação para realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, em conformidade com o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Determinei, também, a intimação de todos os apelantes e do
Parquet
para
, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a superveniência da Lei no 14.230/2021 e a sua potencial incidência no caso concreto (Id 160687657).

Ato contínuo, Euvando Braz dos Santos veio aos autos defendendo da inépcia da inicial da ação de improbidade, a ausência de dolo e dano ao erário e a atipicidade da conduta que lhe foi imputada à luz das alterações introduzidas na LIA pela Lei no 14.230/2021 (Id 162758696).

O Ministério Público, por sua vez, sustentou a continuidade normativa típica do art. 11 da LIA após a modificação sofrida pela Lei no 14.230/2021, a inconstitucionalidade da interpretação que considere o rol nele previsto como taxativo, a vedação ao retrocesso e à proteção insuficiente, concluindo, em seguida, que os atos praticados pelos apelantes violaram os princípios da Administração Pública, em especial os da legalidade e moralidade, devendo ser desprovidas as apelações por eles interpostas (Id 165074689)

Por meio da certidão acostada ao Id 165344187, foi certificado o decurso do prazo para a
apelante ASSECON – Assessoria e Construções Ltda. – EPP se manifestar e efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, §4o, do CPC.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pela prejudicialidade dos apelos e a retificação da sentença para julgar improcedentes os pedidos,
“ante as inovações inseridas na Lei no 8.429/92 que refletem diretamente na demanda”.
(Id 165892164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE
ASSECON – ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP
POR FALTA DE PREPARO)

Egrégia Câmara:

Da análise dos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o recurso
interposto pela empresa
ASSECON – Assessoria e Construções Ltda. – EPP
não merece ser conhecido, ante a ausência de recolhimento do respectivo preparo recursal.

Como se sabe, o preparo constitui pressuposto de admissibilidade, cuja ausência acarreta deserção e impede o conhecimento do recurso, à luz do art. 1.007,
caput
, do CPC, veja-se:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”
.

Decerto que o §4o do referido dispositivo legal possibilita ao recorrente que não comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, o seu recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento da insurgência, senão vejamos:

"§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção"
.

Portanto, antes de considerar deserto o recurso, o relator deve conceder prazo ao recorrente para sanar o vício, mediante recolhimento em dobro do preparo
.

A respeito da matéria, Daniel Amorim Assumpção Neves explica:

“Nos termos do §4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar o recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor”
. (Novo CPC Comentado artigo por artigo, Editora JusPODIVM, p. 1662).

No caso dos autos, diante da constatação de que a apelante não é beneficiária da gratuidade judiciária e nem havia recolhido o preparo recursal no ato de interposição da apelação, foi-lhe oportunizado o recolhimento, em dobro, no prazo de cinco dias, como se vê da determinação desta relatora lançada no
Id 160687657. Contudo, o prazo assinalado transcorreu
in albis
, conforme certificado no Id 165344187.

Logo, o recurso não pode ser conhecido em face da ocorrência de deserção.

Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO REQUERENTE, ORA PRIMEIRO APELANTE, EM RAZÃO DA DESERÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO REQUERIDO, ORA SEGUNDO APELANTE, NÃO PROVIDO.

Tendo em conta que o requerente, ora primeiro apelante, não cumpriu com o comando judicial, ou seja, com o recolhimento em dobro do preparo, seu apelo não deve ser conhecido.

(...)”.
(N.U 0005451-95.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – 1o RECURSO – INTERPOSIÇÃO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o recorrente não possui os benefícios da assistência judiciária e deixa de recolher o preparo recursal, deve-se oportunizar o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Recurso Não Conhecido”.
(N.U 0005661-97.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Ante o exposto, com supedâneo no art. 1.007,
caput
e §4o, do CPC,
não conheço
do recurso de apelação interposto por
ASSECON – Assessoria e Construções Ltda. – EPP,

em razão de sua deserção.

(MÉRITO)

Transposta esta questão, ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação de improbidade administrativa em desfavor de Gerson Rosa de Moraes, então Prefeito do Município de Pontal do Araguaia, de ASSECON – Assessoria, Construções e Comércio Ltda. e de Euvando Braz dos Santos em razão da inobservância do contrato administrativo no 009/2006, celebrado em 23/1/2006, e cujo objeto era a construção da Escola Estadual São Miguel no Município de Pontal do Araguaia no prazo de 180 dias.

Segundo o
Parquet
, além da má qualidade da construção, os requeridos teriam atrasado a sua conclusão e realizado subcontratação sem autorização e informalmente, ferindo, assim, os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e outros específicos dos contratos públicos e se enquadrando no ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11,
caput
, e incisos I e II, da Lei no 8.429/92.

Após regular tramitação, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão e
ministerial e condenou os requeridos, pela violação ao art. 11,
caput
, da Lei no 8.429/92, às seguintes sanções:

a) Gerson Rosa de Moraes: suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, ressarcimento ao erário no valor total do contrato, multa civil de cinquenta vezes a última remuneração percebida como Prefeito e proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos;

b) ASSECON – Assessoria e Construções Ltda. – EPP: pagamento de multa civil no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), ressarcimento de danos ao erário no valor total do contrato e proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos;

c) Euvando Braz dos Santos: pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida como Vereador, ressarcimento ao erário no valor do contrato, proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos e suspensão dos direitos políticos pelo mesmo prazo. (Id 154780291, p. 22/32)

Contra essa sentença foi interposto embargos de declaração por Gerson Rosa de Moraes, o qual foi desprovido (Id 154780292, p. 554/555), bem como apelações por ASSECON – Assessoria e Construções Ltda. – EPP e Euvando Braz dos Santos. Não sendo, porém, conhecido o recurso de apelação de ASSECON – Assessoria e Construções Ltda. – EPP, pela manifesta deserção, passa-se a análise da insurgência remanescente, interposta por Euvando Braz dos Santos.

Pois bem. De acordo com o caderno processual, Euvando Braz dos Santos teria incorrido no ato de improbidade que viola os princípios da Administração Pública (art. 11,
caput
e incisos I e II, da LIA), porque, mesmo sendo Vereador do Município de Pontal do Araguaia, submeteu-se à indevida subcontratação para a construção
da Escola Estadual São Miguel no referido município, cuja obra foi realizada com má qualidade e com atraso.

Ocorre que a Lei n° 8.429/92, que regula a improbidade administrativa, sofreu, no curso dos autos, diversas e relevantes alterações pela Lei no 14.230/2021, passando a ter um novo sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa.

Dentre essas alterações encontra-se a modificação do
caput
e a revogação de vários incisos do art. 11, que dispõe sobre os atos ímprobos que atentam contra os princípios da administração pública, e que passou a ter a seguinte redação,
verbis
:

“Art.
11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I -
(revogado);

II -
(revogado)
;

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX -
(revogado)
;

X -
(revogado)
;

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1o do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
(...)”
.

Em conformidade com a novel redação do art. 11, portanto, duas alterações se sobressaem:
a)
a substituição do rol das condutas que tipificavam ofensa aos princípios da administração pública, até então exemplificativo, por hipóteses taxativas, como se nota do uso da expressão
“caracterizada por uma das seguintes condutas”
inserta no
caput
, significando que eventual ação ou omissão dolosa não prevista nos incisos de tal dispositivo deve ser considerada atípica, isto é, não configura improbidade administrativa; e
b)
a revogação dos incisos I e II, que tipificavam como improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, respectivamente,
“praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência”
e
“retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”
, as quais passaram a ser meros atos de irregularidade que não mais sujeita o infrator às penas por improbidade administrativa.

In casu
, conquanto a demanda de origem tenha sido proposta antes da entrada em vigor da Lei federal no 14.230/21, certo é que, por força do princípio
“tempus regit actum”
e do entendimento da jurisprudência sobre a matéria, deve ela ser examinada também sob o enfoque das alterações legislativas produzidas no âmbito da improbidade administrativa.

Oportuno destacar, neste contexto, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE no 843.989, submetido à repercussão geral (Tema 1.199), debruçou-se sobre a discussão referente à irretroatividade das alterações materiais previstas na Lei n° 14.230/2021 que sejam mais benéficas ao réu, como é o caso da revogação dos incisos I e II do art. 11 da LIA, consagrando a sua aplicação imediata, exceto em relação à eficácia da coisa julgada e ao processo de execução das penas e seus incidentes.

Nessa ocasião, o Pretório Excelso fixou as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos art. 9, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da lei 14.230/21 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do art. 5, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na lei 14.230/21 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

Assim, ainda que a controvérsia decidida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE no 843.989 não se refira propriamente à revogação dos incisos I e II

do art. 11 da Lei no 8.429/92, a tese jurídica ali fixada deve ser adotada por analogia no caso concreto, pois, ao reconhecer que
a Lei no 14.230/21 deve ser aplicada para os processos em curso nos quais se discute a prática de ato culposo de improbidade administrativa, o Pretório Excelso entendeu, em essência, que, uma vez revogada a tipificação do ilícito administrativo, não há como se proceder à condenação com base na mesma.

A propósito, veja-se:

“
A norma mais benéfica prevista pela Lei no 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; uma vez que, nos termos do artigo 5o, XXXVI:

“XXXVI a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade,
em relação a redação anterior da LIA
, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10,
vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada
.

Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja,
tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada
. Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas - que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal -; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário.

Entretanto,
em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente
”.
Grifei.

Destarte, conquanto a deliberação pela retroatividade da Lei n° 14.230/2021, nos termos das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no ARE
n° 843989 (
Tema 1.199), tenha se limitado à hipótese de tipicidade culposa quando não ocorrida ainda a coisa julgada, o mesmo entendimento, por razões de coerência e porque
“ubi eadem ratio ibi idem jus”
(onde há o mesmo fundamento haverá o mesmo direito), deve ser aplicado nas outras situações que envolvem atipicidade superveniente, como é o caso da revogação dos incisos I e II do art. 11 da Lei n° 8.429/92, máxime quando se tratar de processo ainda pendente de julgamento.

Portanto, à luz da orientação advinda do Supremo Tribunal Federal, evidente que a modificação do
caput
e a revogação dos incisos I e II do art. 11 da LIA,
nos quais foi enquadrada a conduta atribuída ao apelante Euvando Braz dos Santos
, impossibilita a sua condenação por ato de improbidade administrativa no caso concreto, independentemente de haver ou não dolo específico de sua parte, devendo ser reformada a sentença recorrida em decorrência da superveniente atipicidade da conduta apenada.

No mesmo sentido, vejam-se os seguintes julgados deste e do Tribunal de Justiça mineiro,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESVIO DE VERBA PÚBLICA DESTINADA À MERENDA ESCOLAR – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AO ART. 11, I, DA LEI N. 8.429/92 – REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92 PELA LEI No 14.230/21 – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO AFASTADA – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS VEICULADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EMBARGOS PREJUDICADOS.

Como a conduta atribuída às Embargantes tipificada no art. 11, inciso I, da Lei no 8.429 /92 foi revogada pela Lei no 14.230 /21 não há como manter a condenação imposta na sentença
, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal”.
(N.U 0019770-16.2011.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI N.o 8.429/91. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.o 14.230/21. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO MAIS BENÉFICA. ROL TAXATIVO. REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II, DO ART. 11. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE. MANIFESTA INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema n.o 1199), a nova redação trazida pela Lei n.° 14.230/21 é aplicável aos atos de improbidade administrativa culposos, praticados na vigência do texto anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado. 2. Em relação à improbidade administrativa das condutas dos agentes públicos, com enquadramento no artigo 10, nota-se que com o advento da novel legislação, passou a exigir, expressamente, a prova do dolo para sua caraterização. 3.
Uma das alterações mais significativas decorrentes do advento da Lei n.o 14.230/21 ocorreu no enunciado do art. 11 da Lei n.o 8.429/91 (atos ímprobos que atentam contra os princípios da Administração Pública), cujo rol passa a ser taxativo. 4. Tendo em vista que a conduta imputada aos réus não se enquadra, atualmente, nas hipóteses específicas dos incisos do referido artigo, é imperioso concluir que está ausente, a tipicidade, sob o foco da Lei de Improbidade
”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.294401-9/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/05/2023, publicação da súmula em 10/05/2023)

Enfim, uma vez revogados os incisos I e II do art. 11 da Lei n° 8.429/92 pela Lei n° 14.230/2021, descabida a condenação do apelante pela prática de atos de improbidade tipificados em tais tipos legais, máxime porque não é admitida a alteração, no curso dos autos, da capitulação efetuada na petição inicial da ação de improbidade administrativa, pois, de acordo com o art. 17, §10-F,
“Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que: I – condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial”
.

Posto isso,
não conheço
do recurso de apelação interposto por ASSECON – Assessoria e Construções Ltda. – EPP, por sua manifesta deserção, e, em sintonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça,
dou provimento
ao apelo interposto por Euvando Braz dos Santos para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial em seu desfavor, ante a não configuração de improbidade administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023